Tribunal: STF
Processo: ARE 1315018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL - OS EMBARGANTES FORAM CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, E, EM SESSÃO REALIZADA PELA QUARTA CÂMARA CRIMINAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FORAM DESPROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS E ACOLHIDO O RECURSO MINISTERIAL, DIVERGINDO O DES. JOÃO ZIRALDO MAIA, QUE ABSOLVIA O SEGUNDO EMBARGANTE E FIXAVA REGIME SEMIABERTO PARA O PRIMEIRO, DECLARANDO PREJUDICADO O PLEITO MINISTERIAL - MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR — REJEITADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - IMPOSSÍVEL ACOLHER AS TESES DO VOTO VENCIDO — UM DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FOI PRESO E FORNECEU DADOS ACERCA DO FUNCIONAMENTO E DOS COMPONENTES DO GRUPO E, A PARTIR DAÍ, INICIARAM-SE AS INVESTIGAÇÕES QUE CULMINARAM NA PRISÃO DOS EMBARGANTES, QUE ATUAVAM NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS DE ALTO PODER NOCIVO NA REGIÃO EM QUE ATUAVAM — TODA A PROVA COLHIDA REVELA O ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS EMBARGANTES E DEMAIS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA - QUANTO AO TRÁFICO, COM O SEGUNDO EMBARGANTE FOI ARRECADADA PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA E 10 MICROPONTOS DE LSD - AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, ASSOCIADAS À S CIRCUNSTÂNCIAS E À FORMA COMO O ENTORPECENTE FOI ENCONTRADO, DEVIDAMENTE ACONDICIONADO, NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, TRATANDO-SE DE QUADRO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO PARA PRODUZIR A CONDENAÇÃO - O FATO DE EVENTUALMENTE O SEGUNDO EMBARGANTE TAMBÉM SER USUÁRIO DE DROGA, NÃO PERMITE QUE ELE TENHA UM ÁLIBI PERMANENTE QUE POSSA LEVÁ-LO A UM JUÍZO PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11343/06 - PENA E REGIME IRREPARÁVEIS - EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO COM PRAZO DE 12 ANOS, APÓS ESGOTAS AS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A prova oral produzida pela acusação é coerente, sendo inquestionável o valor probatório do depoimento dos policiais militares, entendimento já consagrado pela Súmula n° 70 desta E. Corte.
    Pois bem, as declarações dos policiais, associadas às circunstâncias e à forma como o entorpecente foi encontrado, devidamente acondicionado (10 micropontos de LSD e pequena quantidade de cocaína), além das interceptações telefônicas, não deixam dúvidas sobre a veracidade dos fatos narrados na denúncia, tratando-se de quadro probatório firme e seguro para produzir a condenação, não procedendo as teses absolutória e desclassificatória, sustentadas pelo embargante, porquanto não comprovada a alegação de entorpecente para uso próprio.
    À colação:
    (...)
    Cabe ressaltar que o fato de eventualmente o embargante também ser usuário de droga não permite que ele tenha um álibi permanente que possa levá-lo a um juízo para configuração do crime previsto no art. 28 da Lei 11343/06, ainda mais quando provado através da transcrição das interceptações telefônicas e depoimentos dos agentes da lei de que ele traficava exatamente o tipo de entorpecente apreendido.
    O conjunto probatório acostado aos autos demonstra que as drogas apreendidas se destinavam para fins de tráfico. O fato de ser o embargante usuário, não o impede de ser, também, traficante. 
    (...)
    Quanto à associação para o tráfico de drogas, certas também são a materialidade e autoria atribuídas ao embargante, tendo em vista que toda a prova colhida revela o animus associativo entre ele e os demais integrantes da facção criminosa, cujos componentes foram identificados a partir da prisão de um dos elementos que nela atuava e, a partir daí, se deflagraram várias interceptações telefônicas que culminaram na identificação de André e dos corréus.
    Em sendo assim, demonstrado está o ajuste prévio na união de esforços para o cometimento do delito de associação para o tráfico, bastando uma simples leitura do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos em sede policial e prestados em Juízo para que qualquer dúvida seja rechaçada.
    Na espécie, pune-se aquele que, reiteradamente ou não, se associa para o fim de cometer os crimes a que faz referência, situação que bem se amolda à hipótese presente, sendo certo que nas localidades dominadas por facções criminosas, seria impossível que o embargante estivesse atuando de forma autônoma.
    Dessa forma, provado está que a associação, no caso concreto, era estável e permanente. 
    (...)
    Inviável, também, para André, o manejo do § 4°, do art. 33 da Lei 11.343/06. 
    Para a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343, é imperioso que o magistrado leve em conta a personalidade do embargante, seus antecedentes, seu grau de reprovação social, além do fato criminoso, suas circunstâncias e consequências.
    No caso em tela, entendo que não há mesmo como aplicar o chamado tráfico privilegiado, já que o apenado possui relacionamento com o crime, apresentando conduta social negativa, porquanto envolvido com a facção criminosa que domina o comércio de drogas na região.
    No que tange ao regime de cumprimento da sanção, entendo correto os estabelecimento do fechado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta dos delitos. Repise-se que os embargantes merecem uma resposta penal mais severa, nos termos do art. 33 §3° do CP, conforme acima já exposto.
    No Informativo n°. 482, a 5° Turma do STJ entendeu que é possível a fixação de regime mais severo do que o previsto no art. 33 §2° do CP, quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, conforme o caso concreto. 
    (...)
    Pelos mesmos motivos e diante do quantum de pena, entendo incabível a substituição da reprimenda corporal, por restritiva de direitos, bem como a aplicação do sursis, com base nos artigos 44 e 77, considerando os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão dos benefícios e no caso em comento a conduta social e as circunstâncias não permitem a benesse."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente